Tribunal: TJES
Processo: 5002891-36.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002891-36.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. EXIGÊNCIA DE PRAZO PREVISTA EXCLUSIVAMENTE EM DECRETO REGULAMENTAR. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, professor efetivo da rede pública de ensino, contra ato do Secretário de Estado da Educação do Espírito Santo que indeferiu pedido de licença com afastamento parcial para frequentar curso de Doutorado em História Social das Relações Políticas, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), sob o fundamento de inobservância do prazo mínimo de 45 dias previsto no Decreto nº 5.331-R/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de prazo mínimo de 45 dias, prevista no Decreto nº 5.331-R/2023, como condição para concessão de licença para curso de pós-graduação stricto sensu, à luz da legislação estadual que rege a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que rege o regime jurídico dos servidores públicos civis do Espírito Santo, prevê a possibilidade de concessão de licença para cursos de pós-graduação stricto sensu, sem impor prazo mínimo para apresentação do requerimento.
4 - O Decreto nº 5.331-R/2023, ao estabelecer o prazo de 45 dias como condição para o exercício do direito à licença, extrapola os limites do poder regulamentar e impõe requisito não previsto na lei regulamentada, violando o princípio da legalidade.

5 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça veda a criação de restrições ao exercício de direitos por meio de ato infralegal que ultrapasse os limites da lei, entendimento acolhido também pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em precedentes semelhantes.

6 - A justificativa apresentada pelo impetrante para o protocolo extemporâneo do pedido, embasada na incerteza quanto à lotação e na ausência de ciência sobre o novo decreto, revela boa-fé e não pode ser ignorada pela Administração como causa apta a afastar eventual preclusão.

7 - A Administração Pública não demonstrou prejuízo ao serviço público nem ausência de vaga para o afastamento parcial pretendido, o que reforça a desproporcionalidade do indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 – Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O poder regulamentar não pode criar requisitos não previstos na legislação que rege a concessão de licença para cursos de pós-graduação a servidores públicos.

A exigência de prazo mínimo prevista exclusivamente em decreto regulamentar, sem amparo legal, viola o princípio da legalidade e não pode servir de fundamento para indeferimento do pedido.

A boa-fé do servidor e a ausência de prejuízo ao serviço público devem ser consideradas na análise de requerimentos administrativos com vícios formais não essenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; LC/ES nº 46/1994, art. 57, III; LC/ES nº 115/1998; Decreto Estadual nº 5.331-R/2023, arts. 18 a 20; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 33480 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 15.03.2016; STJ, AgRg no AREsp 231.652/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 07.03.2017; TJES, MS Cível nº 5003897-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 25.07.2024; TJES, MS Cível nº 5005889-11.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002891-36.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: SECRET
Á
RIO DE ESTADO DA EDUCA
ÇÃO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de mandado de segurança impetrado por
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
em face de ato indigitado coator da lavra do Exmº. Sr. Secretário da Educação do Estado do Espírito Santo.

Sustenta o Requerente, em síntese, que é professor do quadro efetivo da rede pública estadual em exercício na
EEEFM MARIA DE LOURDES POYARES LABUTO
, e requereu afastamento na modalidade parcial afim de frequentar curso de Doutorado em História Social das Relações Políticas, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

Aduz que apesar de deferido seu pedido pela Direção Escolar da Unidade de Ensino, como mostra a Declaração da Chefia Imediata, a Supervisora I do GRE da SEDU GOVEDS, servidora pública Aline Meira de Lima, por meio de decisão, indeferiu o afastamento, sob o argumento de que o requisito do §1° do artigo 25 do Decreto 5.331-R/2023 não fora cumprido.

Por fim, argumenta que o referido indeferimento caracteriza ato ilegal, haja vista que o Impetrante preenche os requisitos estabulados pela legislação estadual, estando o curso dentro da matéria de interesse de sua função como professor, e que “a Supervisora I do GRE da SEDU GOVEDS, servidora pública Aline Meira de Lima, subordinada ao Secretário de Estado de Educação apresentou uma negativa ao afastamento parcial do impetrante sem ao menos uma justificativa plausível”.

O pedido tutela antecipatória de urgência foi deferido através da decisão aduna
da
ao id. 12901665, para determinar que “
a autoridade coatora conceda a licença pretendida pelo Impetrante, com o subsequente afastamento funcional na modalidade parcial para cursar o ‘Doutorado em História Social das Relações Políticas, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)’, para o qual fora habilitado”,

Informações prestadas pela autoridade acoimada coatora no id. 13209356,
suscitando a legalidade do ato administrativo, ressaltando que o prazo de 45 dias tem respaldo no poder regulamentar da Administração Pública e visa garantir o planejamento e continuidade do serviço público. Aponta que a justificativa do impetrante para o não cumprimento do prazo é insuficiente e não afasta a exigência normativa.

Manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pela não intervenção
no mérito da causa, por entender tratar-se de direito individual disponível, sem interesse público relevant
e

(id.
13676577
).

Pois bem.

A
licença parcial para frequência em curso de pós-graduação
stricto sensu
encontra previsão no art. 57, inciso III da Lei Complementar nº 46/94, e que o requerimento formulado pelo ora impetrante foi negado exclusivamente em razão da não observância ao prazo delineado no art. 20, do Decreto nº 5331-R.

Com efeito, o Decreto nº. 5331-R, de 10.03.2023, que regulamente a Lei Complementar nº 46/94, estabelece os seguintes pré-requisitos para o deferimento da licença em seus artigos 18 a 20,
in verbis
:

Art. 18. Na data informada para o início do curso, o servidor deverá reunir os seguintes requisitos:

I - ser estável no serviço público; e

II - contar com 5 (cinco) anos de efetivo de seu cargo, incluído o período de estágio probatório.

Art. 19. Fica vedada a concessão da licença para o servidor que:

I - for detentor de função gratificada ou ocupante de cargo de provimento em comissão;

II - esteve afastado do exercício do cargo nos 2 (dois) anos anteriores à data projetada para o início do curso em razão de:

a) licenças sem vencimentos;

b) cessão para fora do Poder Executivo Estadual; e

c) penalidade disciplinar de suspensão;

III - se afastou anteriormente do exercício de seu cargo para outro curso de pós-graduação e não o concluiu, por abandono ou reprovação; e

IV - que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar

Art. 20.
O requerimento de licença deverá ser apresentado com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência em relação a data informada
para início do curso, sob pena de preclusão do direito de se requerer o afastamento, salvo justificativa devidamente comprovada.

Vê-se, que o requerimento de afastamento formulado pelo ora impetrante (id. 12396444 - Pág. 2), foi protocolado em 11.02.2025, portanto, de forma extemporânea, constando do Processo Administrativo a “Justificativa” apresentada à Administração Pública (id. 12396444 - Pág. 63), em que aduz:

[...] Aponto alguns itens porque não enviei antes a minha documentação:

- Estava excedente, a escola na qual trabalhava, fechou o turno noturno, não sabia exatamente onde ficaria, estava confuso porque estava dentro de um processo seletivo de alto teor de dificuldade, mas sem local de trabalho exato, pois almejava o turno noturno, a EEEM Irmã Dulce, na qual estava lotado, ficou com o noturno até o último ano;

-

O certame estava em trâmite, não possuía ainda a minha classificação, pois corria ainda a avaliação do currículo, no caso, saiu no dia 10/02/2025, com todo o parecer: os respectivos orientadores e a classificação de minha posição dentro dos novos ingressantes (sustento que ainda corria o parecer final do processo seletivo Doutorado 2025/01
;

- Não tinha ciência do Decreto 5331/2023, colega professor que me informou a respeito, já em última hora, acerca do trâmite legal para poder solicitar Licença Parcial ou Integral na rede estadual. Pertenço também à rede municipal Cariacica nela, é somente fazer a solicitação (abaixo em descrição), não precisando de prazo, basta apenas ter a matrícula e aguardar o parecer;

-
As matrículas ocorrerão no decorrer da semana 17 a 21 de fevereiro de 2025, começando 10/03/2025
. Uma vez que eu entre no referido dia de começo de aula, com a leitura rápida ou mesmo ansiosa do mencionado Decreto, contei os dias, a partir do despacho da documentação (25/01/2025), até o período do começo das aulas na academia, como 45 dias, pois, há exatidão dentro de 45 dias, não 44. [...]

Insta frizar que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado de que há violação ao princípio da legalidade na hipótese em que o decreto regulamentar extrapola, a lei infraconstitucional regulamentada, restringindo os direitos do jurisdicionado,
in litteris
:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETO REGULAMENTADOR QUE NÃO SE ATEM AOS LIMITES DA LEI. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental que deixa de atacar todos os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.

2.
O decreto regulamentador viola o princípio da legalidade ao prever gratificação em percentual menor do que o inserto em lei taxativa, a qual não deixou margem à interpretação de que o percentual seria de natureza variável.

3. Agravo regimental não provido. (MS 33480 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 31-05-2016 PUBLIC 01-06-2016)

Tal posicionamento reverbera na orientação pacificada pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça de que “
Os atos normativos de natureza administrativa que visam regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei strictu sensu,
sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal
[....]
” (AgRg no AREsp n. 231.652/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017
).

Em casos desse jaez, a jurisprudência desse Egrégio Sodalício já se manifestou inúmeras vezes sobre a ilegalidade das exigências contidas no Decreto nº. 5331-R, de 10.03.2023, que extrapolam o escopo regulamentar da legislação estadual.

Senão vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA –
LICENÇA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO (MESTRADO) COM AFASTAMENTO PARCIAL - INDEFERIMENTO COM BASE EM REQUISITO NÃO PREVISTO NA LC Nº 46/94 - EXIGÊNCIA DE PRAZO MÍNIMO DE APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO EXTRAPOLA O ESCOPO REGULAMENTAR DO DECRETO - SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. O requerimento de licença foi indeferido exclusivamente no desatendimento do prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência do requerimento previsto no artigo 20, do Decreto nº 5331-R/2013.

2.
O ato coator impugnado está eivado de vício de ilegalidade, haja vista que indeferiu o pedido de licença com afastamento parcial do servidor público para frequentar o curso de Mestrado com base em requisito não previsto na legislação de regência, de modo que não poderia o ato infralegal (decreto regulamentador) extrapolar os limites da lei estabelecendo exigências inovadoras para a concessão do direito, que acabam por obstaculizar o seu exercício. Precedente do TJES.

3
. Na hipótese vertente, o requerimento foi formulado 39 (trinta e nove) dias antes do início da licença, frisa-se de afastamento parcial somente às segundas-feiras neste semestre letivo, com antecedência suficiente para possibilitar o exame, organização e deferimento pela Administração Pública.

4. Concedida a segurança requerida.

(TJES - Mandado de Segurança Cível nº 5003897-15.2024.8.08.0000; Relator: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível; Data: 25.07.2024)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - LICENÇA COM AFASTAMENTO INTEGRAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PARA REALIZAR ESPECIALIZAÇÃO (DOUTORADO) – INDEFERIMENTO BASEADO EXCLUSIVAMENTE NO DECRETO 5331-R/2023 – IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI - PODER REGULAMENTADOR EXCEDIDO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não desconheço que a “Tratando-se, na impetração, de ato complexo, já aperfeiçoado, tem-se, como autoridade coatora, aquela que atuou na última etapa, formalizando-o” (STF, MS 24872, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2005). Entretanto, no caso dos autos, não há demonstração de decisão posterior ao ato impugnado proferido pelo Secretário de Estado da Educação (id. 8266082), formalizando-o. Desta forma, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva ad causam da autoridade indigitada coatora.

2. A permissão para o afastamento para curso de especialização (mestrado e doutorado) é regida pela Lei Complementar Estadual nº 46/1994 que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta e pelo Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 115/1998). 3. Em síntese, como requisitos para o afastamento do profissional para capacitação dever haver: (i) a autorização expressa da autoridade competente de cada Poder; (ii) o respeito a conveniência da Secretaria de Estado da Educação e (iii) ter relação com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular, ou seja, com a função exercida e atenda ao interesse do ensino oficial estadual.

4. Na hipótese dos autos, foi atestado a existência de vaga disponível para o afastamento pleiteado, porém na modalidade parcial sob o fundamento exclusivo do não preenchimento dos requisitos do Decreto 5331-R de março de 2023.

5.
Ocorre que o Decreto 5331-R/2023, acrescentou requisitos que não estavam previstos na Legislação que rege a matéria, a saber: Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e o Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo - Lei Complementar Estadual nº 115/1998, aparentando violação ao princípio da legalidade. E, sabe-se que há violação ao princípio da legalidade na hipótese do decreto regulamentar extrapolar a lei infraconstitucional regulamentada. Entendimento do STF.

6. Segurança concedida.

(TJES - Mandado de Segurança Cível nº 5005889-11.2024.8.08.0000; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível; Data: 22.10.2024)

Ante o exposto, verificado o direito líquido e certo do impetrante, confiro a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar ao seu tempo deferida, e determino que a autoridade coatora conceda a licença pretendida pelo Impetrante, com o subsequente afastamento funcional na modalidade parcial para cursar o “Doutorado em História Social das Relações Políticas, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)”, para o qual fora habilitado.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 25, da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

Sessão Virtual de 12.08.2025 a 15.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conceder a segurança pleiteada.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.